Tribunal: TJMT
Processo: 1019508-03.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019508-03.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENTA FRANCISCA DE OLIVEIRA LEONCIO - CPF: 206.554.101-63 (EMBARGANTE), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LTDA - CNPJ: 44.226.066/0001-70 (EMBARGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ANDREILSE DARE - CPF: 223.494.560-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LTDA - CNPJ: 44.226.066/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rejeição.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a condenação do embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, em embargos de terceiro, deve observar o princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição na decisão embargada quanto à responsabilidade do embargado pela indicação indevida do bem à penhora e pela consequente interposição dos embargos de terceiro.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Conforme fixado no Tema Repetitivo 872 (REsp 1452840/SP), os ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro devem observar o princípio da causalidade, responsabilizando-se a parte que contribuiu para a manutenção indevida da penhora.

5. No caso concreto, considerando que a embargante apenas atualizou a matrícula do imóvel após a penhora e que não houve insistência indevida da embargada na manutenção da constrição, conclui-se pela inexistência de contradição na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo os ônus sucumbenciais nos embargos de terceiros definidos conforme o princípio da causalidade, nos termos do Tema Repetitivo 872 do STJ."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de BENTA FRANCISCA DE OLIVEIRA LEONCIO, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1019508-03.2023.8.11.0041
, originário dos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
”, ajuizada pelo embargante contra ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, à unanimidade, deu parcial provimento do embargado, apenas para afastar a condenação do embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da embargante/apelada (cf. Id. nº 267694254).

A embargante sustenta que a decisão embargada contém contradições quanto à responsabilidade do embargado pela indicação indevida do bem imóvel à penhora e pela consequente necessidade de interposição dos embargos de terceiro. Argumenta que o próprio embargado confessou erro na avaliação do imóvel ao contratar perito particular e que não verificou previamente a cadeia dominial do bem.

Assim, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para restabelecer a condenação do Embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, afastando a aplicação da Súmula 303 do STJ.

Nas contrarrazões, a embargada combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 272028377).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

Como dito pela decisão recorrida, no julgamento do REsp nº 1452840/SP, Tema Repetitivo nº 872, o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que, “
nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

No caso, considerando que a apelante providenciou a atualização da matrícula imobiliária somente após o registro da penhora, e, ausente pretensão resistida pela parte embargada, os ônus sucumbenciais dos embargos de terceiro devem ser suportados pelo embargante.

Pelo exposto,
rejeitos
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025